Tribunal: TJMT
Processo: 1009342-64.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009342-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 792.104.221-04 (AGRAVANTE), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.425.431/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MORA DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com base em contrato de abertura de crédito no valor de R$ 109.591,44, com vencimento em 15/08/2016. A ação foi ajuizada em 19/05/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executiva foi atingida pela prescrição direta, diante da ausência de citação válida no prazo de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do CC/2002, ou se essa demora decorreu de falhas do sistema judiciário, afastando a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A citação válida é o marco interruptivo da prescrição, cuja eficácia retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, § 1º, do CPC/2015.

4. Conforme o entendimento da Súmula 106/STJ, não corre a prescrição se a demora na citação decorre do aparato judicial, desde que haja diligência do exequente.

5. Constatou-se nos autos que o Banco do Brasil S.A. adotou todas as medidas cabíveis e tempestivas para localização das executadas e viabilização da citação, não havendo inércia da parte credora.

6. A morosidade observada se deveu ao fluxo interno da justiça, como reconhecido pelo juízo de origem, afastando a hipótese de desídia e, por consequência, a ocorrência da prescrição direta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A demora na citação inicial, quando atribuível exclusivamente ao mecanismo da justiça, não configura prescrição direta da pretensão executiva. 2. A parte exequente que adota tempestivamente as providências necessárias à citação não pode ser penalizada pela morosidade judicial.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Osmana Rodrigues de Almeida
e
Sonia Regina de Almeida
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória n. 1013711-22.2018.8.11.0041, Rejeitou a Exceção de Pré-executividade que alega a ocorrência e caracterização da prescrição da pretensão executiva.

A decisão agravada (ID. 277072860) rejeitou a tese de prescrição apresentada pelas agravantes, sob o fundamento de que a parte Exequente foi diligente no acompanhamento processual, não deixando o feito paralisado por prazo superior ao prescricional, e que eventual demora na citação da parte não pode ser imputada à Exequente.

Em recurso de Agravo de Instrumento o agravante acusa em síntese, desídia do agravado/exequente, ao ato de citar as executadas, ora agravantes, o que culminou na ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos 3 (três) contratos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau, reconhecer a prescrição da pretensão monitória, extinguindo-se o feito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 282263395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se verifica dos autos, cuida-se de Ação Monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. visando a constituição de título executivo judicial baseado em prova escrita de dívida de R$ 109.591,44 (Cento e nove mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) advinda de Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 212.805.718, com vencimento em 15/08/2016.

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência ou não, da prescrição direta da pretensão executiva.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva em 19/05/2018 (ID. 13292119 – dos autos da monitória), ao ato de citação das executados, há efetiva conduta do autor/agravado
nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo Código Civil no seu art. 206, § 5º, I, estabelecendo que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo C
ivil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, da detida análise dos autos da ação monitória, é possível atestar que a demora na citação das devedoras ocorreu em parte devido ao mecanismo da justiça, apurando-se que o agravado realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora não lhe pode ser atribuída.

Com feito, a prescrição pressupõe que a ausência da citação, transcorrendo o prazo prescricional da ação, se deve aos impulsionamentos e condução do credor, de forma que, existindo inércia do exequente, o que não se verificou na hipótese, implica o reconhecimento da prescrição.

No caso dos autos, ficou constatado que o agravado promoveu todas as diligências necessárias para viabilizar a citação das agravantes. A expedição de mandados de citação, buscas por novos endereços e outras medidas foram adotadas tempestivamente, evidenciando que o agravado não se manteve inerte.

Neste sentido bem asseverou o juízo do feito de que “a parte Exequente indicou novo endereço para citação em 08/05/2020, contudo, a carta precatória foi expedida apenas em 13/09/2021, um ano depois da petição. Tal demora não pode ser imputada à parte Exequente.”

Além disso, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, prontamente diligenciou para o cumprimento dos atos necessários ao regular prosseguimento da ação.

A morosidade processual, portanto, não se configura como desídia da parte exequente, mas sim como resultado de dificuldades inerentes ao trâmite judicial, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito.

Sobre a matéria, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1.102.431/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 179), consolidou a orientação de que não se verifica a perda da pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional quando a demora na citação da parte executada decorre da inércia do aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106/STJ ("proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência").

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.
2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.929.370/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.) (g.n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – MAQUINÁRIOS – NOTA FISCAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 1019711-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) (g.n.)

Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025